Tribunal: TJDFT
Processo: 0729004-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
1. Cuida-se de petição de próprio punho, oriunda da cidade de Boituva, Estado de São Paulo, acompanhada de termos de declarações e auto de depósito lavrados pela delegacia de polícia daquela Comarca (ID 18616864 e 18616863). 2. A competência originária desta Corte é delimitada pelo disposto no artigo 8o, inciso I, alínea “b” e “c” da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I processar e julgar originariamente: (...) c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal;” Assim, os supostos atos informados na petição não atraem a competência originária desta Corte. Pelo exposto, constatada a incompetência desta Corte, inadmito a petição criminal, com base no artigo 89, III, do RITJDFT. Arquivem-se os autos. Encaminhem-se cópia da petição e de seus documentos, via setor competente, ao Juízo da Comarca de Boituva/SP. Notifique-se a peticionante, no endereço indicado no envelope ID 18616864. Brasília, 14 de agosto de 2020. Des. Mario Machado Relator